Tribunal: TCU
Processo: 037.476/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à licitação com número 82021, modalidade Pregão e códigoUasg 150002 (no da Representação no sistema: 340/2021), questionando divergências quanto à forma de se cumprir o Decreto 10.024/2019 no que diz respeito ao momento correto de se anexar proposta comercial e documentos de habilitação, com alguns pregoeiros se valendo do § 9o do art. 26 para anexar documentos após a fase de lances.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Primetech Informática Eireli em face do Pregão Eletrônico 8/2021, conduzido pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação - SAA/MEC, cujo objeto é a aquisição de recursos e equipamentos para suporte e ampliação da solução de backup e recovery do centro de processamento de dados do MEC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. comunicar à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação e à representante a prolação do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.